Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. POSSIBILIDADE DE OUTROS CRITÉRIOS, DESDE QUE MOTIVADO.
1. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de terceiros, mediante concurso de pessoas, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
2. Os critérios jurisprudenciais de exasperação da pena, na primeira e na segunda fase, configuram apenas parâmetro norteador do cálculo e não tem o condão de afastar a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, o qual tem a liberdade de majorar a pena além dos critérios estabelecidos pela jurisprudência, desde que de forma motivada.
3. Recurso conhecido e improvido.